Tribunal: TJES
Processo: 0022281-89.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022281-89.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSURANT SEGURADORA S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
E
MBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA PROCON. AÇÃO ANULATÓRIA. COISA JULGADA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.

Dispõe o art. 337, §§ 1º e 4º, do CPC que
verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
, assim como
há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
. Não obstante a as razões veiculadas pelo apelante, tenho que deva ser reconhecida hipótese de coisa julgada, na medida em que referidos temas fora
m
decididos
e transitaram em julgado
na ação anulatória nº 0032749-82.2012.8.08.0024.
2.
Dessa forma, considerando a identidade de partes, causa de pedir e pedidos quanto à ação declaratória e os embargos à execução, assim como o trânsito em julgado de uma delas, imperativo o reconhecimento da coisa julgada.
3.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0022281-89.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSURANT SEGURADORA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO ARY FRANCO CESAR - SP123514-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, em suma, julgou improcedente os pedidos dos embargos à execução, inerente à multa aplicada pelo Procon.

Do que se extrai dos fundamentos adotados pela sentença e das razões veiculadas, o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar:
i)
a inexistência de infração consumerista e
ii)
a ilegalidade da multa aplicada
.
Pois bem.

Dispõe o art. 337, §§ 1º e 4º, do CPC que
verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
, assim como
há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
.

Não obstante a as razões veiculadas pelo apelante, tenho que deva ser reconhecida hipótese de coisa julgada, na medida em que referidos temas fora
m
decididos
e transitaram em julgado
na ação anulatória nº 0032749-82.2012.8.08.0024,
vejamos:

Apelação Cível nº 0032749-82.2012.8.08.0024 Apelante: Assurant Seguradora S/A Apelado: Município de Vitória Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. MULTA PROCON. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. DOSIMETRIA QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na origem, a ora apelante alegou que lhe foi aplicada multa pelo PROCON em decorrência de reclamação formulada pelo consumidor por suposto descumprimento do prazo para reparo da máquina de lavar louça. Afirma, entretanto, que o prazo foi devidamente cumprido, além de ser exorbitante a multa aplicada, no valor de R$ 8.413,10 (oito mil quatrocentos e treze reais e dez centavos). 2. Da análise dos autos, constato que a decisão administrativa que pretende a parte autora ver anulada está devidamente fundamentada e amparada no art. 22, incisos IV e XVI, do Decreto nº 2.181/97. 3. Portanto, embora o recorrente discorde do teor da decisão administrativa que reconheceu a infração, vê-se que esta não destoou dos critérios usuais, estando amparada na legislação específica. 4. Da mesma forma, quanto à dosimetria, entendo encontrar consonância com o disposto no Decreto Federal nº 2.181/97 e no Decreto Municipal nº 11.738/03, já que o valor da penalidade estipulada R$ 8.413,10 (oito mil quatrocentos e treze reais e dez centavos) observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120316856, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022)

Acerca do tema, o c. STJ possui igual entendimento, vejamos:

EXECUÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA. NATUREZA IDÊNTICA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. I - A ação de conhecimento com escopo de anular ou desconstituir o título executivo extrajudicial tem natureza idêntica à dos embargos à execução, ficando configurada a litispendência, quando presente identidade de partes, causa de pedir e pedido. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.217.327/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 30/8/2018; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.041.483/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017; AgRg nos EREsp n. 1.156.545/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 4/10/2011. II - A caracterização da referida litispendência ocorre independentemente da ação anulatória ter sido proposta antes ou depois da execução fiscal, tendo em vista a autonomia desta última em relação à demais ações (ação anulatória e embargos à execução). III - Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 1616467 RN 2016/0195600-5, Data de Julgamento: 20/09/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a natureza jurídica da ação é definida por meio do pedido e da causa de pedir, não tendo relevância o nome dado à ação pela parte autora. 2. A ofensa à coisa julgada pressupõe a tríplice identidade entre ações, ou seja, duas demandas envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. 3. No caso em exame, está configurada a ofensa à coisa julgada, pois, em relação jurídica envolvendo as mesmas partes, foi ajuizada ação declaratória a pretexto de ver reconhecida a invalidade e a incerteza de título, cuja temática já fora analisada nos embargos à execução e na exceção de pré-executividade apresentados pelo ora recorrente, no bojo do processo executivo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1479136 SP 2019/0091401-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2019)

Dessa forma, considerando a identidade de partes, causa de pedir e pedidos quanto à ação declaratória e os embargos à execução, assim como o trânsito em julgado de uma delas, imperativo o reconhecimento da coisa julgada.

Do exposto
,
necessário se faz

CONHECER
do recurso e a ele

NEGAR PROVIMENTO
,
razão pela qual majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual - de 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.